Tribunal: TJBA
Processo: 8001267-35.2024.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001267-35.2024.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ADEMIR RIGO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
:

D
ireito administrativo e do consumidor.
Recurso de
apelação.
F
ornecimento de energia elétrica.
P
ropriedade rural.
D
emora injustificada na instalação.
D
ano moral configurado. Sentença
mantida
. Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de energia elétrica a propriedade rural, com fundamento na demora excessiva e injustificada no atendimento da solicitação administrativa, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
V
erificar se a demora no fornecimento de energia elétrica, no contexto do Programa Luz Para Todos, configura falha na prestação do serviço público essencial e o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A energia elétrica é serviço público essencial e indispensável à dignidade da pessoa humana, sendo dever da concessionária atender às solicitações dos usuários dentro dos prazos previstos em regulamentos da ANEEL.

4.
Nos termos do art. 34 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, a concessionária possui prazo máximo de até 120 dias para a conclusão das obras de extensão da rede elétrica em áreas rurais, o que foi descumprido sem justificativa nos autos.

5.
A conduta omissiva da concessionária, mesmo após sucessivos requerimentos administrativos e longo período de espera superior a três anos desde a solicitação coletiva inicial, caracteriza falha na prestação do serviço público e ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos, atingindo a esfera da dignidade da parte autora, o que configura dano moral indenizável.

6. A quantia fixada a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e punitiva da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação
des
provido.
Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação

n
º

8001267-35.2024.8.05.0123
, em que é apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e,
como
apelado,
ADEMIR RIGO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.